Tribunal: TJSP
Processo: 1050877-74.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professor de Educação Básica II. Licenças para tratamento de saúde. Indeferimento administrativo. Concessão. Regularização do histórico funcional. Servidor com Transtornos mentais e comportamentais. Transtorno depressivo recorrente com sintomas psicóticos, condições essas que, segundo conclusão do perito nomeado pelo juízo, prejudicavam total e temporariamente sua

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professor de Educação Básica II. Licenças para tratamento de saúde. Indeferimento administrativo. Concessão. Regularização do histórico funcional. Servidor com Transtornos mentais e comportamentais. Transtorno depressivo recorrente com sintomas psicóticos, condições essas que, segundo conclusão do perito nomeado pelo juízo, prejudicavam total e temporariamente sua capacidade laboral. Pleito voltado à concessão de licenças médicas indeferidas pelo DPME, regularização da frequência do autor e pagamento de vencimentos relativos aos períodos indeferidos. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.